Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL. AFRONTA AO ART. 269 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do 269 do Código de Processo Penal, o assistente de acusação é admitido no processo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, porém receberá a causa no estado em que se encontre, não podendo intervir em fases processuais pretéritas.
2. O disposto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar.
3. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe, sobretudo no presente caso, em que o réu utilizou a ameaça de exposição de conteúdo íntimo para pressionar e causar sofrimento emocional à vítima.
4. A fixação de valor mínimo compensatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
5. Embora não existam critérios legais para fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias e a reprovabilidade do fato, a situação econômica do réu, além do caráter pedagógico que deve assumir a indenização.
6. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, não provida a do réu e parcialmente provida a do assistente de acusação. Sentença reformada em parte.